Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante disposição contida no art. 435 do Código de Processo Civil é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à petição inicial e à contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. 1.1. Não havendo justificativa idônea para a ausência de juntada no momento processual adequado de documentos de fácil obtenção, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, notadamente quando prescindível a produção de outras provas além da prova documental.
2. O art. 373 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito é devido ao réu. 2.1. Diante do contexto fático-probatório dos autos, resta comprovada a existência de relação jurídica havida entre as partes, a entrega do imóvel, bem como o inadimplemento, não tendo o apelante demonstrado a existência de débito sobre o imóvel superior ao valor inicialmente informado pelo apelado e já abatido do valor de venda.
3. Recurso conhecido e não provido.